Tribunal: TJMT
Processo: 1005326-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005326-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DOUGLAS FRANCIONI DA SILVA - CPF: 062.081.271-06 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE SCHUSTER - CPF: 821.342.869-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE MANUTENÇÃO DO APENADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA, EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, E DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA A UNIDADE PRISIONAL DE SINOP OU PARA OUTRA SITUADA NO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO DO EXECUTADO. RESIDÊNCIA E TRABALHO EM CIDADE VIZINHA À DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE ORIGEM. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE VAGAS. POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS EM UNIDADE MAIS PRÓXIMA DA FAMÍLIA DO EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto pelo executado contra decisão que indeferiu a sua permanência no Presídio Regional de São Francisco do Sul/SC e determinou a sua transferência para a Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, em Sinop, ou para outro estabelecimento prisional situado no Estado de Mato Grosso.

2. O agravante pleiteia a sua manutenção na unidade prisional catarinense, bem como a remessa dos autos do processo executivo à Comarca de São Francisco do Sul/SC, ao argumento de que reside e trabalha em cidade vizinha.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante deve ser mantido no Presídio Regional de São Francisco do Sul/SC ou transferido para a unidade prisional de Sinop, onde tramita o processo executivo, ou para algum estabelecimento congênere situado no Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora o agravante tenha comprovado possuir residência e trabalhar em cidade vizinha daquela em que situado o presídio em que se encontra, não há vagas em tal unidade prisional, o que fez com que a própria direção desta solicitasse a sua transferência.

5. Contudo, considerando que a preservação dos vínculos familiares e sociais melhor atende à finalidade ressocializadora da pena, deveria o juízo
a quo
ter oficiado à Comarca de São Francisco do Sul/SC, indagando a respeito de eventual vaga em outro estabelecimento prisional mais próximo daquela cidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido, tão somente para determinar que o juízo de primeiro grau verifique a existência de vagas em outras unidades prisionais do Estado de Santa Catarina.

Tese de julgamento:
“O executado não possui direito subjetivo absoluto ao cumprimento da pena em estabelecimento prisional próximo do local de sua residência, ficando tal possibilidade sujeita à existência de vagas na unidade”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 103.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Habeas Corpus
n. 754.430/PB, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, j. 4/2/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto por Douglas Francioni da Silva contra a decisão proferida na Execução Penal n. 2000494-94.2023.8.11.0015 pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop, que indeferiu a sua permanência no Presídio Regional de São Francisco do Sul/SC e determinou a sua transferência para a Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, em Sinop, ou para outro estabelecimento prisional situado no Estado de Mato Grosso.

Em síntese, o agravante alega que toda a sua família reside em Araquari/SC, cidade vizinha de São Francisco do Sul, e que estava trabalhando naquela cidade quando de seu recolhimento à prisão, de modo que sua permanência na unidade prisional em que se encontra melhor atenderia à preservação de seus vínculos familiares e sociais, e, em última análise, à finalidade ressocializadora da pena (Id. n. 270286381).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo (Id. n. 270286383).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 270286389, pp. 34-35).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“Agravo em Execução Penal – reeducando cumprindo pena em regime fechado –Inconformismo defensivo – Pretendida a reforma de decisão que indeferiu a permanência do Agravante no Presídio de São Francisco do Sul/SC – impossibilidade – direito de cumprir pena próximo de seus familiares que não é absoluto, podendo ser mitigado, observando-se os critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública – ausência de vaga no estabelecimento prisional, sendo solicitada a sua remoção para outra Unidade Prisional – Transferência que não pode ser realizada de forma unilateral, devendo haver anuência dos Juízos de origem e destino – decisão devidamente fundamentada – pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO DO RECURSO” (Id. n. 281150880).

Não há pedido de sustentação oral.

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

do agravo.

Depreende-se dos autos que Douglas Francioni da Silva foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, pelos delitos de estupro de vulnerável e ameaça, tipificados nos artigos 217-A,
caput
, e 147,
caput
, do Código Penal (Ação Penal n. 1014189-40.2020.8.11.0015).

Após o trânsito em julgado da condenação, o juízo perante o qual tramitou a ação penal, qual seja, o da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop, expediu mandado de prisão, a fim de que Douglas iniciasse o cumprimento da pena.

O mandado foi cumprido em 29 de setembro de 2023, na cidade de Araquari/SC, onde o agravante reside, sendo este recolhido ao Presídio Regional de São Francisco do Sul/SC, cidade vizinha.

Ocorre que, em 4 de outubro daquele ano, o diretor de referida unidade prisional encaminhou ofício ao Superintendente de Controle de Vagas do Departamento de Polícia Penal do Estado de Santa Catarina, expondo e requerendo o seguinte:

“Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para informar que o reeducando DOUGLAS FRANCIONI DA SILVA – 827336 ingressou nesse presídio mediante Mandado de Prisão da Comarca de Sinop, Mato Grosso, Autos 1014189-40.2020.8.11.0015, conforme anexo.

Conforme memorando feito pelo detento, que segue anexo, o referido expressa interesse em permanecer na Comarca de São Francisco do Sul,
entretanto, devido ao quantitativo de reeducandos, no momento não há vaga disponível nesse estabelecimento
. Dessa forma, solicitamos as providências de praxe para o recambiamento do mesmo” (Id. n. 270286388, p. 89;
sic
; destaquei).

Assim, na mesma data, mencionado Superintendente encaminhou ofício ao Secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso, requerendo autorização para a realização do recambiamento do agravante para o sistema prisional deste Estado (Id. n. 270286388, p. 101).

Em resposta, o Superintendente Regional Leste do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso solicitou, em 9 de outubro, que as autoridades catarinenses remetessem a anuência dos juízos de origem e de destino (Id. n. 270286388, p. 104).

Paralelamente, o agravante endereçou ao juízo da execução, em 16 de outubro, pedido de permanência no Presídio Regional de São Francisco do Sul/SC, argumentando que toda a sua família reside em Araquari/SC e que estava trabalhando em tal cidade quando foi preso (Id. n. 270286388, p. 109), apresentando documentos comprobatórios de tais alegações (Id. n. 270286388, pp. 112-116, e Id. n. 270286389, pp. 1-8).

Na sequência, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso se manifestou pelo indeferimento do pedido em razão da inexistência de vagas em mencionado estabelecimento prisional, porém, requereu que se oficiasse à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, a fim de que esta informasse sobre a existência de vaga para o agravante “
em alguma outra unidade prisional do Estado de Santa Catarina
” (Id. n. 270286389, pp. 9-10).

Finalmente, o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop proferiu a decisão impugnada, indeferindo a manutenção do executado no Presídio Regional de São Francisco do Sul/SC e determinando a sua transferência para a unidade prisional local (a Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira) ou para outra do Estado de Mato Grosso (Id. n. 270286389), deixando, contudo, de analisar o requerimento ministerial de aferição da existência de vaga em outro estabelecimento prisional catarinense.

Pois bem.

O art. 103 da Lei de Execução Penal estabelece o seguinte:

“Art. 103. Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar.”

Semelhantemente, o item 59 da Resolução n. 70/175 da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (que dispõe sobre as assim chamadas “Regras de Mandela”) preceitua o seguinte:

“Regra 59. Os reclusos devem ser colocados,
sempre que possível
, em estabelecimentos prisionais próximos das suas casas ou do local da sua reabilitação social.”

Ocorre que a permanência do executado em estabelecimento prisional próximo do local em que reside não é um direito subjetivo absoluto e inoponível, comportando flexibilização em situações como a dos autos, dado que, como visto, o Presídio Regional de São Francisco do Sul/SC não possui vagas, o que fez com que a própria direção da unidade solicitasse a transferência do agravante.

Defrontando-se com situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“O direito do preso de cumprir pena próximo à residência é relativo e pode ser negado se a recusa estiver fundamentada, como no caso da indisponibilidade de vagas” (STJ,
Habeas Corpus
n. 754.430/PB, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma; data do julgamento: 4 de fevereiro de 2025; data da publicação: 14 de fevereiro de 2025).

Assim, não há como acolher a pretensão recursal, ante a impossibilidade de permanência do agravante em estabelecimento prisional superlotado.

Contudo, entendo que o juízo de origem não agiu com total acerto, dado que ignorou o requerimento do
parquet
de aferição da existência de vaga em outra unidade prisional do Estado de Santa Catarina, uma solução intermediária que melhor atenderia à finalidade ressocializadora da pena.

Nesse contexto, reputo salutar determinar ao juízo de primeiro grau que adote as providências necessárias para verificar a eventual disponibilidade da vaga em outro estabelecimento prisional catarinense, a fim de que o agravante possa cumprir a reprimenda em local mais próximo de sua residência e de seus familiares.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao agravo, tão somente para determinar ao juízo de primeiro grau que verifique a existência de vaga em estabelecimento prisional mais próximo da cidade em que reside o agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025